Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703083-52.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SHIRLEY ELISEU CARDOSO DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso quanto à obrigação cominatória, tendo em vista a apresentação de razões dissociadas que se referem a "procedimento de reconstrução mamária" e o "custeio de próteses mamárias". Além disso, o não conhecimento do pedido de inversão do ônus da prova (que inclusive foi objeto de impugnação em sua contestação) e do pedido alternativo de custeio do tratamento em rede credenciada em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator